Tribunal: CARF
Processo: 10980.930011/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930011/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.376 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. TRANSCORRIDO O PRAZO DE CINCO ANOS DA
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA OCORRE A
HOMOLOGAÇÃO
POR
DISPOSIÇÃO
LEGAL
PARA
TAIS
COMPENSAÇÕES.
Tendo transcorrido o interregno de cinco anos desde a transmissão da
Declaração de Compensação (DCOMP), os débitos objeto da compensação são
atingidos pelo prazo decadencial e, portanto, extintos, tendo como
consequência a homologação por disposição legal da compensação efetuada na
DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS
(SCC)
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que
devem ser questionados junto á autoridade competente pela cobrança, a
unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório Eletrônico.
Recurso Voluntário Parcialmente Conhecido e Provido na Parte Conhecida
Direito Creditório Parcialmente Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento para declarar a
decadência que ocorreu para as seguintes DCOMP objeto do Despacho Decisório Eletrônico no
de rastreamento 912639872, emitido em 14/02/2011, tendo sido as compensações nelas
declaradas homologadas por disposição legal contida na Lei no 9.730/1996, artigo 74, § 5o:
05137.38432.130505.1.3.01-8850
00466.42658.150605.1.3.01-5870
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930011/2009-20
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

41004.85667.130705.1.3.01-5926
10089.88819.150805.1.3.01-4060
02601.40834.150905.1.3.01-5404
34979.03475.141005.1.3.01-7349
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 09-51.991,
exarado pela 3a Turma da DRJ/JUIZ DE FORA :
Em julgamento a DCOMP 12959.50403.280305.1.3.01-0097 atrelado ao
4o trimestre de 2004.
A análise eletrônica do documento supra teve o seguinte resultado (fl.2)
valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 265.032,30
-valor do crédito reconhecido: R$ 82.309,48
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP .05137.38432.130505.1.3.01-8850.
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
03953.19421.260507.1.7.01-8540 00466.42658.150605.1.3.01-5870
41004.85667.130705.1.3.01-5926 10089.88819.150805.1.3.01-4060,
02601.40834.150905.1.3.01-5404 34979.03475.141005.1.3.01-7349
32126.83799.021008.1.3.01-4947 36651.78097.061008.1.7.01-8049
34722.56409.061008.1.7.01-5984
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
29168.01592.021008.1.1.01-5435
Manifestou a contribuinte sua inconformidade com o resultado do
processamento por meio do arrazoado de fls.134 a 145 que assim vai em
apertado resumo:
“... cabe ressaltar a inexistência da motivação e base legal, configurando
vício insanável acarretando a declaração de nulidade, pois patente a
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

... restaram comprovados que a empresa contribuinte possui direito ao
crédito de IPI, que a compensação foi efetivada nos moldes determinados
pela SRF, não podendo ter seu direito compelido.
PEDIDO
Diante de todo exposto requer seja anulada a decisão recorrida,
mantendo o deferimento ao Pedido de Ressarcimento de IPI igualmente
como foi homologado outros períodos, homologando as compensações
feitas na época, vez que foram comprovadamente efetivadas nos moldes
da legislação tributária vigente na época.”
É como relato.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/JFA assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram, com absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não
reconhecimento parcial do direito creditório e a não-homologação,
também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a preliminar argüida, por
total falta de fundamento.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando
a manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar
qualquer inconsistência no processamento eletrônico do PER DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/JFA, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes termos :

I – DOS FATOS
- A Recorrente é contribuinte do IPI e tem direito à manutenção e utilização na
compensação com outros tributos federais, o valor do saldo credor decorrente das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem aplicados na industrialização de
produtos tributados, inclusive à alíquota zero, nos termos do artigo 11 da Lei
9.779/99 e IN 33/99.
Diante do direito garantido pela legislação, bem como os deveres instrumentais
impostos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a Recorrente
transmitiu Declarações de Compensação e Pedidos de Ressarcimento Residual
(PER/DCOMP) de IPI com base no saldo credor do imposto constituído no 4o
trimestre de 2004.
- Foi apresentado Recurso de Manifestação de Inconformidade, no prazo, após
analise e julgamento, a 3o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Juiz de Fora, Minas Gerais, por unanimidade julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo na integra o
Despacho Decisório emitido.
(...)
PRELIMINARMENTE
2 – DA DECADÊNCIA
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

Urge destacar, que NO PRESENTE CASO OPEROU A DECADÊNCIA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, como se passa a demonstrar:
Conforme se depreende da análise do presente Despacho Decisório, constata-se a
patente ocorrência de decadência, tendo em vista que, a intimação do despacho
decisório ocorreu em no dia 22/11/2011 e a competência do pedido de
ressarcimento é do ano de 2004, os processos
PER/DCOMP (s) foram entregue nos respectivos meses de 03/2004 e 05/2004 a
10/2005, ou seja, decorrido, portanto, o lapso quinquenal legal.
Portanto, conclui-se que ocorreu a homologação tácita das declarações de
compensações, todas relacionadas no quadro ilustrativo abaixo:
Uma vez que, se contar 5 (cinco) anos a partir da ocorrência dos fatos geradores
supra mencionados é plenamente possível afirmar, que a decadência operou-se
em 01/2009 nos termos da Lei 5.172/66 (CTN/66), Lei 9.430/96, Instrução
Normativa 1.300/2012 e demais normas infra legais.
Ainda assim, se fosse considerado a data de entrega dos processos
administrativos (PERD/DCOMP) posteriores, o prazo de homologação encerrou
em 10/2010 conforme comprovado nos autos, a Recorrente só foi intimada em
11/2011 com mais de 02 (dois) anos operando-se a decadência.
Nestes termos, resta claro que houve por decorrido o prazo de decadência,
conforme disposto no artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional de 1966, artigo 74, parágrafo 5o da Lei 9.430/96, artigo 44,
parágrafo 2o da Instrução Normativa 1.300/2012 e demais normas que
regulamenta na qual estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para homologação do
crédito tributário,
(...)
4- DO MONTANTE DO CRÉDITO DE IPI CONSTITUÍDO
Primeiramente, cabe destacar, que ao contrário do afirmado pelo Ilustre Relator,
no relatório do acórdão recorrido, a Recorrente cumpriu com o atendimento do
termo de intimação, se não vejamos:
Termo de Intimação – PERDCOMP - 26036.16794.120405.1.3.01-4718.
O PER/DCOMP de número 26036.16794.120405.1.3.01-4718 demonstra um
crédito que já foi informado em PER/DCOMP transmitido em data anterior.
Período de Apuração do crédito do PER/DCOMP em análise: 4o trimestre de
2004.
PER/DCOMP
anterior
com
informação
do
mesmo
crédito:
12959.50403.2080305.1.3.01-0097
Solicita-se apresentar PER/DCOMP Retificador indicando corretamente o
processo administrativo ou PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou,
sendo o caso,apresentando demonstrativo de novo crédito.
Não sendo retificado, este PER/DCOMP será vinculado ao processo
administrativo ou Per/Dcomp anterior no qual constam informações relativas ao
detalhamento deste mesmo crédito.”
Ressalta-se que, o próprio termo, informa que se não houver a retificação, o
processo será VINCULADO ao processo anterior, que conforme comprova-se
(anexo) trata-se de declaração de compensação com detalhamento do crédito do
mesmo período, contudo, as notas fiscais relacionadas decorrente de aquisições
de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, que compõe o
crédito, não são as mesmas.
Melhor explicando: as notas fiscais que compõem a declaração de compensação
sob
o
número
26036.16794.120405.1.3.01-4718
constitui,
créditos
extemporâneos de aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem do período de 29/09/2002 a 20/12/2004 todos registrados no 3o
decêndio de dezembro de 2004.
As notas fiscais que compõem a declaração de compensação sob o numero de
processo 12959.50403.2080305.1.3.01-0097 constitui, créditos extemporâneos
de aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagens
do período de 03/04/2000 a 15/08/2001 todos registrados no 3o decêndio de
dezembro de 2004.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

A somatória do saldo credor passível de ressarcimento/compensação do 4o
trimestre de 2004 é no montante de R$ 287.492,20.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
PRELIMINAR
6.

Alega, a recorrente, em preliminar, a ocorrência de decadência, que alcançou
algumas Declarações de Compensação – DCOMP e o Pedido de Ressarcimento –PER.
7.

Esclareça-se que para os pedidos de restituição e ressarcimento não ocorre o prazo
decadencial, pois estes não envolvem débitos.
8.

Já para as Declarações de Compensação, por envolverem débitos, ocorre a
decadência nos termos da Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o.
9.

Neste particular, para algumas DCOMP a recorrente tem razão.
10.

O Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 912639872 foi emitido em
14/02/2011, conforme fls. 02 destes autos digitais.
11.

Não consta dos autos o documento comprovante da data de ciência do Despacho
Decisório pela recorrente, entretanto, diante de sua data de emissão, pode-se concluir que todas
as compensações foram declaradas anteriormente a 14/02/2006, portanto no prazo de cinco anos
contados da sua transmissão, foram homologadas por disposição legal.
12.

É o que determina o comando legal inserto na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o,
assim redigido :
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
13.

Portanto, para as DCOMP transmitidas em data anterior a 14/02/2006 ocorreu a
homologação por disposição legal das compensações delas constantes.
14.

Para o caso presente, as compensações declaradas nas seguintes DCOMP
constantes do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 912639872 foram homologadas
por disposição legal:
05137.38432.130505.1.3.01-8850
00466.42658.150605.1.3.01-5870
41004.85667.130705.1.3.01-5926
10089.88819.150805.1.3.01-4060
02601.40834.150905.1.3.01-5404
34979.03475.141005.1.3.01-7349
15.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso neste quesito para declarar a
decadência para as DCOMP citadas.
16.

Quanto ao restante das razões recursais há que se observar o que segue.
17.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da
recorrente quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro
eletrônico da RFB, ao processar os PER – Pedidos de Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP –
Declarações de Compensação a eles vinculados.
18.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/JFA e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/JFA –
Como se vê no DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS
(RESSARCIMENTO DE IPI), disponível ao contribuinte na internet
como detalhamento do despacho decisório emitido, não se observa
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

qualquer ajuste levado a termo pelo processamento: não há glosas, nem
reclassificação de créditos, nem débitos apurados pela fiscalização.
E se assim é, devemos buscar elementos outros que agiram sobre o
resultado final consignado no despacho decisório.
Nesse sentido, chama a atenção o fato de que, em que pese o
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS acusar apenas e tão
somente a presença do crédito de R$ 82.309,48 como campo preenchido
(todos os outros campos encontram-se zerados), temos que o despacho
decisório acusa em seu texto um valor solicitado equivalente a R$
265.032,30.
Tal discrepância entre o crédito solicitado e aquele dado a conhecer ao
Fisco sugere erro de procedimento a ser pesquisado.
A esse respeito, esquadrinhando o sistema Sistema de Controle de
Créditos – SCC e encontramos a resposta. A contribuinte foi intimada em
18/11/2006 nos termos seguintes:
O Per Dcomp [26036.16794.120405.1.3.01-4718] demonstra um crédito
que já foi informado em Per Dcomp transmitido em data anterior.
Período de Apuração do crédito do Per Dcomp em análise: 4o trimestre
de 2004;
Per Dcomp anterior com informação do mesmo crédito:
12959.50403.2080305.1.3.01-0097
Solicita-se apresentar Per Dcomp Retificador indicando corretamente o
processo administrativo ou Per Dcomp em que o crédito foi detalhado
ou, sendo o caso, apresentando demonstrativo de novo crédito. Não
sendo retificado, este Per Dcomp será vinculado ao processo
administrativo ou Per Dcomp anterior no qual constam informações
relativas ao detalhamento deste mesmo crédito.”
Aí está.
A contribuinte, ao preencher a Dcomp 120405.1.3.01-4718, vinculou-a ao
4o trimestre de 2004 a exemplo do que já havia feito com a Dcomp
280305.1.3.01-0097 (objeto de análise no presente processo), transmitida
anteriormente em 28/03/2005.
Quer dizer, o crédito de lastro para as duas Dcomps tinha a mesma
origem: o 4o trimestre de 2004.
Tal duplicidade de origem não era permitida pela legislação de regência
vigente à época. Apenas uma Dcomp deve exibir o crédito de lastro;
apenas uma Dcomp deve, assim, demonstrar a formação do saldo credor a
ser usado como moeda de extinção dos débitos.
O processamento captou a duplicidade em questão e emitiu a intimação
supra reproduzida no sentido de que a vinculação ao 4o trimestre fosse
desfeita via Dcomp retificadora.
Não sensibilizado pela entrada de qualquer documento com esse perfil,
realizou a o sistema SCC a trilha operacional descrita na intimação: a
Dcomp 120405.1.301-4718 foi atrelada à Dcomp 280305.1.301-0097,
bem como todas as demais Dcomps que indicaram a primeira – Dcomp
4718 - como aquela que continha a informação do crédito.
Explicando melhor: os débitos da Dcomp 4718 e das demais Dcomps que
a ela se referiam como geradora do lastro creditório foram migrados para
a Dcomp 0097, que indicava um crédito de suporte de compensação da
ordem de R$ 82.309,48.
Isso significa que o volume de ativo creditório foi insuficiente para
extinguir os débitos indicados em todas as Dcomps que convergiram para
aquela transmitida em 28/03/2005, a saber:
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

12959.50403.280305.1.3.01-0097
05137.38432.130505.1.3.01-8850
00466.42658.150605.1.3.01-5870
41004.85667.130705.1.3.01-5926
10089.88819.150805.1.3.01-4060
02601.40834.150905.1.3.01-5404
34979.03475.141005.1.3.01-7349
36651.78097.061008.1.7.01-8049
34722.56409.061008.1.7.01-5984
03953.19421.260507.1.7.01-8540
29168.01592.021008.1.1.01-5435
Na primeira, foi o débito totalmente compensado. Na segunda, a
homologação foi parcial; e para as demais nada restou compensado.
Em suma, o processamento seguiu os termos da intimação antes citada,
restando a descoberto, por via de consequência, a quase totalidade do
débitos ofertados para o procedimento de compensação.
-RAZÕES DE RECURSO-
Primeiramente, cabe destacar, que ao contrário do afirmado pelo Ilustre
Relator, no relatório do acórdão recorrido, a Recorrente cumpriu com o
atendimento do termo de intimação, se não vejamos:
Termo de Intimação – PERDCOMP - 26036.16794.120405.1.3.01-4718.
O PER/DCOMP de número 26036.16794.120405.1.3.01-4718 demonstra
um crédito que já foi informado em PER/DCOMP transmitido em data
anterior. Período de Apuração do crédito do PER/DCOMP em análise:
4o trimestre de 2004. PER/DCOMP anterior com informação do mesmo
crédito: 12959.50403.2080305.1.3.01-0097
Solicita-se apresentar PER/DCOMP Retificador indicando corretamente
o processo administrativo ou PER/DCOMP em que o crédito foi
detalhado ou, sendo o caso, apresentando demonstrativo de novo crédito.
Não sendo retificado, este PER/DCOMP será vinculado ao processo
administrativo ou Per/Dcomp anterior no qual constam informações
relativas ao detalhamento deste mesmo crédito.”
Ressalta-se que, o próprio termo, informa que se não houver a retificação,
o processo será VINCULADO ao processo anterior, que conforme
comprova-se (anexo) trata-se de declaração de compensação com
detalhamento do crédito do mesmo período, contudo, as notas fiscais
relacionadas decorrente de aquisições de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, que compõe o crédito, não são as
mesmas.
Melhor explicando: as notas fiscais que compõem a declaração de
compensação sob o número 26036.16794.120405.1.3.01-4718 constitui,
créditos extemporâneos de aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem do período de 29/09/2002 a
20/12/2004 todos registrados no 3o decêndio de dezembro de 2004.
As notas fiscais que compõem a declaração de compensação sob o
numero
de
processo
12959.50403.2080305.1.3.01-0097
constitui,
créditos extemporâneos de aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagens do período de 03/04/2000 a
15/08/2001 todos registrados no 3o decêndio de dezembro de 2004.
A somatória do saldo credor passível de ressarcimento/compensação do
4o trimestre de 2004 é no montante de R$ 287.492,20.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

Desta forma, a Recorrente não transmitiu nenhuma PER/DCOMP na
versão “retificadora” haja vista que, o próprio termo de intimação lavrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil deu a opção à Recorrente de
VINCULAÇÃO conforme poderá observar abaixo:
“Não sendo retificado, este PER/DCOMP SERÁ VINCULADO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU PER DCOMP ANTERIOR no
qual constam informações relativas ao detalhamento deste mesmo
crédito” (g/n)

19.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente apresentou dois PER – Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento referentes ao mesmo período, tendo sido intimada eletronicamente
pelo sistema de processamento eletrônico da RFB para esclarecer tal discrepância, tendo
decidido a recorrente em não apresentar qualquer justificativa, entendendo que o sistema
unificaria os pedidos (que segundo ela são referentes a notas fiscais diferentes, sendo um deles
referente a créditos extemporâneos apurados em 2001, que foram apenas apropriados em sua
escrita fiscal em dezembro de 2004 ).

20.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não
homologar outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do
processamento.

21.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

22.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados
junto á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico.

23.

Deste modo não conheço do recurso neste particular.

Conclusão
24.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, para, na parte
conhecida, dar parcial provimento para declarar a decadência que ocorreu para as seguintes
DCOMP objeto do Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 912639872, emitido em
14/02/2011, tendo sido as compensações nelas declaradas homologadas por disposição legal
contida na Lei no 9.430/1996, artigo 74, § 5o:
05137.38432.130505.1.3.01-8850
00466.42658.150605.1.3.01-5870
41004.85667.130705.1.3.01-5926
10089.88819.150805.1.3.01-4060
02601.40834.150905.1.3.01-5404
34979.03475.141005.1.3.01-7349
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.376 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.930011/2009-20

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital